Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-65.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005516-65.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA JOSE CALDEIRA - CPF: 770.388.191-00 (APELANTE), ANTONIO JOSE GALDINO - CPF: 424.385.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -

NEGATIVA DE CRÉDITO – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, todavia, ainda assim, é imprescindível que o autor traga a prova mínima do alegado, prevalecendo a prova material da contratação.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

“As empresas podem criar cadastros internos para análise de crédito. Tais cadastros se tornam um crivo quando da contratação, já que é legítimo proceder ao estabelecimento de requisitos mínimos que lhe assegurem a contraprestação devida
. 3. Há de ser rejeitado o pleito de indenização por danos morais quando a análise do quadro fático apresentado leva a crer que não foi violado direito de personalidade, cuidando-se, portanto, de mero aborrecimento. 4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1021106-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)
(destaquei)

Demonstrada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em inexistência do débito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
TEREZINHA MARIA JOSE CALDEIRA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL SA
, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Inconformada, a apelante alega que a r.sentença é
ultra petita
visto o “MM Juiz sequer tratou do pedido de Declaração de Inexistência de Débitos” e, desta feita, deixou de analisar pedido contido na inicial. Assim, requer a nulidade da sentença, devendo os autos serem encaminhados ao juízo para prolação de outra sentença.

Caso seja outro entendimento, ante os documentos encartados, provas de quitação do débito, pugna para que seja declarada a inexistência do débito.

No tocante aos danos morais, defende que as provas carreadas aos autos são irrefutáveis no que se refere ao bloqueio de financiamento consignado bem como quanto a restrição no cadastro interno do Banco apelado decorrente de dívida já adimplida.

Alega que “o ato ilícito se materializou em duas condutas: a manutenção do registro e a negativa de contrato CDC sem motivo que justificasse a negativa”, Num. 82205534 – Pág.5.

Requer o provimento e a reforma da a sentença recorrida no que concerne a Indenização por Danos Morais e a nulidade, pois deixou de analisar o pedido de Declaração de Inexistência de Débitos. Casso não seja o entendimento, requer a declaração de Inexistência de Débitos, conforme farta documentação encartada, condenando a Apelada a pagar a Apelante Indenização por danos morais pelo abuso cometido, conforme pedido inicial

Contrarrazões (Num.82205538).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TEREZINHA MARIA JOSE CALDEIRA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral em face de BANCO DO BRASIL S.A, aduzindo, em síntese, que é cliente do requerido há mais de 20 anos; que foi fiadora de uma Cooperativa que ficou inadimplente junto ao Banco e, posteriormente, o débito foi negociado e quitado pelos cooperados. Contudo, por esse fato, afirma que teve seu cartão de crédito bloqueado, assim como foram bloqueados outros serviços junto ao banco como financiamento e empréstimos, ficando impedida de contratar qualquer empréstimo junto ao réu e ainda teve seu cartão de crédito bloqueado, com restrição interna do banco que a impede de contratar qualquer linha de crédito. Por tais razões, requer seja declarada a inexistência de débitos junto ao réu com a retirada do seu nome do cadastro negativo interno do banco, assim como a condenação pelos danos morais que alega ter sofrido.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, num. 82206997.

Citado, o requerido ofereceu contestação arguindo preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita e falta de interesse de agir. No mérito, refutou os fatos narrados na inicial, sustentando a ausência de ato ilícito e consequente inexistência de dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos da parte autora.

Réplica à contestação no ID.120600875.

Após as partes serem instadas a se manifestarem sobre a necessidade de produção de mais provas, os autos foram conclusos. Empós, sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar se a restrição que incide sobre o nome da Autora/Apelante mostra-se indevida e, ainda, se o Apelado deve ser responsabilizado pelo suposto dano moral que a parte autora alega ter sofrido em virtude da conduta do Banco requerido, conforme acima mencionada.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Consoante afirmado alhures, a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade do apelante.

Confira-se trecho da r.sentença de primeiro grau (Num. 82205533 – Pág.6):

“Compulsando os autos verifico que a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

Muito embora a requerente alegue ter amargado diversos prejuízos por, supostamente, pender restrição sobre seu nome junto aos cadastros internos do banco requerido, nada juntara aos autos que ofereça seguro amparo à alegação.

Calha aduzir que, em se tratando de ônus da prova, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, a teor do inc. I, do art. 373, do CPC.

In casu, aliás, os supostos danos morais amargados pela autora deveriam restar cabalmente demonstrados, ao passo que, aqui, não se está diante de hipótese in re ipsa de dano extrapatrimonial , o que inocorreu.

A propósito, inobstante a ausência de demonstração quanto aos danos morais, nem mesmo se pode presumir pela dinâmica dos fatos como relatada, posto que, a fim de amparar a narrativa, colacionou-se à inicial documentação esparsa, da qual não se permite concluir logicamente ato ilícito e/ou represália por parte do réu.

O banco requerido, por sua vez, acostou documentação (ID 15998004) que, em síntese, explicita que a autora figurava como fiadora de pacto negocial (ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTO ADJETO DA HIPOTECA Nº 13/14127-9) realizado pela ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO RENASCER DA TERRA, tendo havido regular notificação de débito à associação em data de 11/11/2005, referente à parcela vencida em 15/08/2005, de modo que, impaga, procedeu-se com o necessário à inscrição em Dívida Ativa (ID 15998007 - Pág. 1 e 2), advindo daí possíveis restrições à autora, e não de supostas medidas de retaliação adotadas pela instituição requerida, como quer fazer crer a demandante.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INVERSÃO. COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1) O ônus da prova dos fatos constitutivos é do autor da ação, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, não sendo possível determinar a inversão do ônus da prova se o réu não reconhece os fatos que lhe foram imputados, porque não há como fazer prova de fatos negativos. 2) Deve ser julgada improcedente a ação se os fatos não restaram devidamente comprovados nos autos. (TJ-MG - AC: 10672100210331001 MG , Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2013) ” (destacamos)

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VENDA. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. INVERSÃO QUE PRESSUPÕE A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA. Não tendo o autor se desincumbido de provar os fatos alegados na inicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida a se impor. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004362364, Primeira Turma Recursal Cível,Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004362364 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/11/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2013)” (destacamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA - IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR À DEMANDADA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTITUTIVA NEGATIVA - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA À MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O CDC permite a inversão do ônus da prova que, entretanto, não é automática, sendo que para a sua concessão é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica em relação à prova, que não se fizeram presentes no caso versando. Não se pode imputar a empresa/demandada a produção de prova constitutiva negativa. Inexistindo prova da conduta ilícita da parte requerida, não há de ser acolhida a pretensão indenizatória referentes a perdas e danos, assim como é devido o pagamento relativo à aquisição de produto. (TJ-MS - Num. 82205533 - Pág. 7 Assinado eletronicamente por: JORGE IAFELICE DOS SANTOS - 18/08/2020 16:46:42
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBXJZFNCCN
APL: 00715223120108120001 MS 0071522-31.2010.8.12.0001, Relator: Des.Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 27/05/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014)” (grifo nosso)

Repise-se que inexiste no feito prova de eventual bloqueio do cartão de crédito e/ou demais restrições aduzidas pela autora, menos ainda eventual prejuízo de ordem moral à requerente, hábil a ensejar reparação com tal fundamento.

Com efeito, muito embora o fato enfocado possa, eventualmente, ter causado aborrecimentos e irritações à autora, pelo que se retira dos autos não há prova segura de que tal situação teve o condão de romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação, suficiente a justificar a reparação por danos morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral indenitária imaterial, como bem prelecionam os julgados infra:

Ação indenizatória. Pretensão à indenização por dano moral em razão de bloqueio de cartão de crédito. Bloqueio por medida de segurança, em razão de suspeita de irregularidade/fraude, conforme previsão contratual. Mero dissabor. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários advocatícios. Art. 85, § 11º, do CPC. Recurso desprovido. (TJ-SP 10087017520178260344 SP 1008701-75.2017.8.26.0344, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 11/06/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2018) (destaque nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ARTIGO 333, I DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de vício do produto, prevê o artigo 18 do Código Consumerista a possibilidade deste ser sanado no prazo de 30 (trinta dias), sendo necessária a sua disponibilização para conserto.2. Não produziu o autor qualquer prova acerca do dano moral que alegou ter experimentado, ônus este que lhe incumbia, conforme diretrizes do art. 333, I do CPC. Ademais, a demandada sustentou a negativa do autor em agendar visita técnica, alegação esta não refutada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005047220, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mirtes Blum, Julgado em 29/08/2014) (destacamos)”

Pois bem.

Importante esclarecer que, apesar do caso em apreço estar sendo analisado à luz das normas consumeristas, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Não obstante, no caso em comento, verifico que a parte autora não apresentou documentos aptos para demonstrar os fatos relatados (embora afirme que a dívida em que figurou como avalista tenha sido devidamente quitada e igualmente afirme o bloqueio sem aviso do seu cartão de crédito), restringindo-se o elemento probatório carreado ao feito aqueles constantes no ID.82206978 – Pág.1/2,

ID.82206980 – Pág.1 e ID.82206983 – Pág.1/2), que não comprovam as alegações formuladas, tampouco tenham relação lógica com os fatos defendidos pela parte autora, eis que não informam dados do suposto contrato que figurou como avalista, qual/quais débitos ou contrato restaram inadimplidos e posteriormente negociados, etc.

Nesse sentido, é importante ressaltar, ainda, que a requerente foi devidamente intimada para manifestar-se sobre a necessidade de produção de mais provas, momento em que poderia indicar a realização de audiência de instrução e julgamento, para colheita de depoimentos, ou ainda a juntada de outros documentos, desde que novos. Observa-se, todavia, que a autora informou o desinteresse em possuir outras provas, além dos documentos já encartados nos autos e requereu o julgamento antecipado da lide (Num. 82205518 – Pág.1/2).

Lado outro, como bem consignado na r.sentença , o
“banco requerido, por sua vez, acostou documentação (ID 15998004) que, em síntese, explicita que a autora figurava como fiadora de pacto negocial (ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTO ADJETO DA HIPOTECA Nº 13/14127-9) realizado pela ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO RENASCER DA TERRA, tendo havido regular notificação de débito à associação em data de 11/11/2005, referente à parcela vencida em 15/08/2005, de modo que, impaga, procedeu-se com o necessário à inscrição em Dívida Ativa (ID 15998007 - Pág. 1 e 2), advindo daí possíveis restrições à autora, e não de supostas medidas de retaliação adotadas pela instituição requerida, como quer fazer crer a demandante
”, comprovando fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que as cobranças foram devidas.

Contudo, nos termos do art.43, §1º, da legislação consumerista, as informações negativas a respeito de consumidores não possam ultrapassar o prazo de 05 (cinco) anos, o que não é o caso dos autos, visto que a autora afirma que fora notificada do débito “em novembro de 2017” – Num. 82206977.

Ademais, consoante vislumbra-se das próprias alegações autorais, versa o caso acerca de dados contidos em registros internos da instituição bancária, não acessíveis a terceiros e que, portanto, não podem ser, através de determinação judicial, excluídos.

Nesse sentido, veja-se julgado sobre a questão:

''(...) O nome do consumidor não pode passar mais de cinco anos inscrito em cadastro de inadimplentes (CDC, art. 43, § 1.º), contado o prazo desde o vencimento da dívida. Por cadastro de inadimplentes consideram-se os bancos de dados de caráter público (CDC, art. 43, § 4.º), tais como SPC, SERASA, CFC, entre outros da espécie, os quais são de acesso amplo a todos os conveniados ou ao interessado mediante pagamento de taxa. IV. Não se compreende nesse termo os cadastros internos das empresas privadas, de acesso restrito à própria empresa, por meio dos quais estas aferem os riscos da concessão de crédito e, com base em seus dados, decidir por contratar ou não. Com efeito, tal conduta não pode ser desestimulada pelo Poder Judiciário pois além de se inserir no âmbito da liberdade de contratar, as instituições são repetidamente criticadas pela concessão irresponsável de crédito, fator que contribui para o superendividamento do público consumidor e aumento dos índices de inadimplemento, com repercussões na economia nacional (...) .'' (art. 55 da Lei 9.099/95). (TJ-DF 07457763520188070016 DF 0745776-35.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Data de Julgamento: 13/02/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem destaque no texto original)

Nesse sentido, precedentes deste

Egrégio Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - RESTRIÇÃO INTERNA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - LIBERDADE DE CONTRATAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a preliminar. 2.
As empresas podem criar cadastros internos para análise de crédito. Tais cadastros se tornam um crivo quando da contratação, já que é legítimo proceder ao estabelecimento de requisitos mínimos que lhe assegurem a contraprestação devida
. 3. Há de ser rejeitado o pleito de indenização por danos morais quando a análise do quadro fático apresentado leva a crer que não foi violado direito de personalidade, cuidando-se, portanto, de mero aborrecimento. 4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1021106-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA HIPOTECA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BAIXA DE CADASTRO INTERNO – NÃO EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO – QUESTÃO INTERNA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PREJUDICA A PARTE PERANTE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil, determina que, para o deferimento da tutela de urgência, antecipada ou não, deve ser demonstrada a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Mostra-se controvertida a própria existência de restrição interna da instituição financeira, mormente pelo fato do documento colacionado à id nº 14363316, que, por sua vez, não explicita qualquer anotação de bloqueio de crédito em face do agravado. III -
Ainda que houvesse qualquer anotação nesse sentido, não se mostra crível que o Juízo invada a esfera interna das instituições financeiras ou de qualquer atividade empresarial, a fim de impedir a análise interna do perfil de clientes
. (destaquei) (N.U 1008575-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

E, ainda:

APELAÇÕES CIVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO NO “CADASTRO INTERNO” DO SERASA/BOA VISTA S/A DE QUE A AUTORA TINHA CONTRA SI AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM AÇÃO PRETÉRITA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. - Caso em que a autora pretende indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de crédito em razão de seu nome ter permanecido inscrito, na categoria “ações cíveis”, junto ao banco de dados do SERASA/BOA VISTA S/A mesmo depois de entabulado acordo como o banco réu nos autos de ação de busca e apreensão, no qual a instituição financeira obrigou-se a baixar qualquer restrição em relação ao CPF da autora. -Inviável desprezar o fato de que a informação apontada nas consultas extraídas da Boa Vista/SCPC tem como base dados que estão disponíveis no site do próprio Poder Judiciário, o que significa que as informações replicadas por esta ferramenta não podem ser consideradas ilícitas. - A questão crucial no exame da matéria posta em litígio nestes autos revela, então, se a negativa de crédito à autora pode ser atribuída ao Banco réu. Tenho que não. O banco demandado cumpriu com sua obrigação assumida no acordo, de dar baixa na restrição cadastral relativa ao CPF da autora. Portanto, não há se falar em descumprimento de acordo judicialmente homologado a ensejar reparação de cunho moral ou material. Ademais,
a concessão de crédito se trata de uma liberalidade, que estabelece critérios para a realização do negócio, de sorte a se assegurar sobre a solvabilidade do proponente. Tais critérios visam à segurança da operação, diminuindo os riscos do comerciante de ver frustrado o recebimento da contraprestação
. - Sentença reformada. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 70078023462, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 29-08-2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DO BANCO EM EFETUAR DESCONTOS DE DUPLICATAS E ANTECIPAR O CRÉDITO AO AUTOR-BENEFICIÁRIO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO INTERNA PELA EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS, EM OPORTUNIDADE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES FEITAS PELO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados no termo inicial, no qual o autor narra que a instituição financeira, em razão de uma suposta restrição interna, não estaria aceitando realizar o desconto das duplicatas das quais é beneficiário, recusando-se a lhe antecipar o crédito dos títulos. Nas razões recursais, sustenta que em se tratando de relação consumerista, onde se opera a inversão do ônus da prova, caberia ao réu demonstrar a existência da restrição interna que inviabilizou a operação de troca e compensação de títulos. Primeiramente, o réu informa não haver qualquer restrição em nome do autor, motivo pelo qual não há como produzir prova neste sentido. Por outro lado, é incabível o pleito de exibição de informações acerca do cadastro de crédito interno, pois o pedido de exibição de documentos é incompatível com o rito do Juizado Especial. Outrossim, o réu comprovou não haver anotações em órgãos de proteção ao crédito. Por segundo, embora invertido o ônus probandi, subsiste o dever da parte autora em comprovar minimamente os fatos que alega, do qual não se desincumbiu. Aliás, sequer foi demonstrada a recusa do banco em descontar os títulos. Não obstante, ainda que o banco esteja de fato negando crédito ao autor, tal circunstância não induz, por si só, à procedência da ação, já que se está diante de negociação eminentemente privada, inserta à liberdade de contratação, que impõe como consequência a não obrigatoriedade de concessão de crédito pela instituição. A fixação de danos morais exige a comprovação mínima das alegações do recorrente, eis que tem como requisito a demonstração de que foi experimentado sofrimento excepcional. Ausente nos autos comprovação da ocorrência de abalo moral concreto, de lesão à personalidade ou abalo psicológico a ponto de ferir a dignidade da pessoa humana para a configuração do dano pleiteado. Portanto, não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que inexistente nos autos a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006351837, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 16-12-2016)

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
e mantenho incólume a sentença objurgada.

Por consequência, em consideração ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a parte autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021